Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 19 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA REVISADA DE OFÍCIO EM BENEFÍCIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas penas do art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e fixou a pena definitiva em 30 dias de prisão simples com regime inicial semiaberto.
2. Consta da denúncia que no dia 14/02/2025, por volta das 17h, em via pública na DF 070, próximo ao Condomínio Vista Bela, Ceilândia/DF, o réu, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo 1 (uma) faca fora de casa ou das dependências desta.
3. Em suas razões de recurso, o apelante sustenta: i) a não comprovação da materialidade delitiva; ii) a atipicidade da conduta, pois o dispositivo que supostamente incorreu o apelante não foi regulamentado, assim como ausente o dolo; iii) aplicação atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, a compensação com a reincidência e a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a existência de tipicidade na conduta perpetrada pelo apelante, assim como se a dosimetria da pena obedeceu às diretrizes fixadas pela legislação e pelos Tribunais Superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração; a conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); o elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP; a matéria encontra-se pacificada pelo STF no julgamento do Tema 857 (repercussão geral).
6. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Precedentes: Acórdãos 1308859 e 1607453.
7. Na hipótese sob julgamento, o réu trazia consigo arma branca do tipo “faca”, instrumento este potencialmente lesivo, não havendo dúvidas sobre a prática da contravenção penal em tela; a autoria e a materialidade delitiva podem ser extraídas da Ocorrência Policial, pelo auto de apreensão da faca encontrada em poder do acusado, pelo laudo de perícia criminal da faca apreendida, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas.
8. A perícia atestou a eficiência e a lesividade do objeto; portanto, comprovada a materialidade.
9. Os depoimentos dos policiais são uníssonos quanto à existência da materialidade e autoria delitivas; o STJ possui entendimento assente de que o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos (AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022).
10. Possibilidade de revisão de ofício, em benefício do réu, da dosimetria penal, em observância ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal, assim como o equívoco na sentença. Precedentes Acórdãos 1871862, 1812766 e 1668958.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença condenatória revisada de ofício em benefício do Réu para que o Apelante seja condenado como incurso nas penas do art. 19 da LCP à pena de 28 (vinte e oito) dias de prisão simples.
_____________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 5a Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022; STF, Tema 857, ARE 901623, Rel. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 25-10-2024; STJ, AgRg no HABEAS CORPUS No 620640 - SC - 2020/0276635-8, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/08/2021 (Tema 585).